Tribunal: TJSP
Processo: 1031221-91.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Aplicação da correção pelo IGPM mensal - Alegação de ocorrência de capitalização mensal de juros - Necessidade de realização de perícia contábil - Entendimento pacificado pelo E. STJ (Resp. no 1124552/RS) – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031221-
91.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes SILVIO
NEI SEVERINO (JUSTIÇA GRATUITA) e WESLEY DE MELO SEVERINO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BAOBA EMPREENDIMENTO LTDA e
RM COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031221-91.2018.8.26.0506
2
Apelação:
1031221-91.2018.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Apelantes:
Apeladas:
SILVIO NEI SEVERINO e OUTRO
BAOBA EMPREENDIMENTO LTDA. e OUTRA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
Aplicação da correção pelo IGPM mensal - Alegação de
ocorrência de capitalização mensal de juros - Necessidade de
realização de perícia contábil - Entendimento pacificado pelo
E. STJ (Resp. no 1124552/RS) Cerceamento de defesa
caracterizado Sentença anulada Recurso provido.
VOTO No 27739
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 137/142, relatório adotado, que, em ação de revisão contratual, julgou
improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa atualizado, observada a gratuidade processual.
Alegam os apelantes, preliminarmente, nulidade
da r. sentença, por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento
antecipado da lide. No mérito, sustentam a ausência de comprovação da
exatidão das cobranças efetuadas (fls. 144/153).
Recurso processado, isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 156/164.
É o relatório.
Cuida-se de ação de revisão de cláusulas
contratuais, tendo por objeto instrumento particular de cessão e
transferência de direitos e obrigações decorrentes de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031221-91.2018.8.26.0506
3
compromisso de compra e venda de imóvel, no qual se alega, a ocorrência
de capitalização mensal de juros, bem como abusividade da utilização do
IGPM como índice de atualização monetária.
Diante do entendimento do E. STJ (REsp n.
1.124.552/RS), o qual foi objeto do Tema 572, a análise acerca da
legalidade do uso do IGPM mensal depende de realização de perícia
contábil para aferição de efetiva incidência de juros capitalizados
mensalmente.
Em sendo assim, imperiosa a anulação da r.
sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem, para realização
de perícia contábil, apurando-se eventual cobrança de juros compostos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para anular a r. sentença.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator